Tribunal: STF
Processo: Rcl 54327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Na origem, trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, contra decisão da 2ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do mandado de segurança nº. 1011360-18.2021.8.26.0053, que teria violado a decisão proferida na ADI nº 5.469/DF e no RE 1.287.019/DF, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 1.093.



    Narrou a reclamante tratar-se de demanda que envolve a aplicação de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, que condicionou a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS à prévia edição de lei complementar que estabeleça normas gerais, quando se trate de operações envolvendo consumidor final não contribuinte.



    Aduziu, contudo, que o acórdão, ao reformar a sentença e conceder a ordem, afrontou à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, haja vista que considerou que o mandado de segurança, distribuído em 25/2/2021, estaria ressalvado da modulação dos efeitos da decisão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois impetrado antes de 3/3/2021, data da publicação da ata de julgamento.



    Sustentou que a decisão reclamada, ao considerar que o limite temporal quanto à ressalva das ações em curso seria 3/3/21, divergiu da orientação da Suprema Corte, que estabeleceu a data da sessão de julgamento, 24/2/2021, como marco para incidência dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 5.469/DF.



    Apreciando a reclamação a partir dos argumentos deduzidos na petição inicial, julguei procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o ato reclamado proferido no mandado de segurança nº 1011360- 18.2021.8.26.0053 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo. Isso porque o referido mandado de segurança foi impetrado em 25/02/2021, ou seja, após 24/2/21 - data do julgamento do mérito da ADI nº 5.469/DF, e do RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093) - ficando de fora da ressalva da modulação por não se caracterizar como ação judicial em curso na data de 24/2/21.



    Nas razões do agravo regimental, sustenta a CM Hospitalar S/A inexistir, na decisão reclamada, afronta às Aduz que comprovou, perante a Corte local, que possuía ação em curso, ajuizada antes da conclusão do julgamento da ADI nº 5.469/DF. A respeito desse ponto, ressalta que “a associação da qual (...) é membro ajuizou em 15.12.2015 a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5439, e que discutia a exata inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL nos termos do Convênio ICMS nº 93.2015”. Entende que o agravado “tentou induzir este Tribunal a erro ao OMITIR a informação”.



    Aponta que a ADI nº 5.439/DF foi julgada prejudicada, mas que, na apreciação do agravo regimental, a Corte teria concluído que tal ação direta se aproveitaria como ação em curso em favor dos associados da Abradimex.



    Em relação ao risco de dano irreparável suscitado pele reclamante, diz que a nota técnica a qual subsidia essa alegação não se aplicaria no presente caso, por ela se referir a período distinto. Ressalta que o mandado de segurança foi impetrado visando a afastar a tributação mencionada apenas quanto aos fatos geradores realizados entre março de 2021 a dezembro de 2021, antes da edição da LC nº 190/22.



    Nas contrarrazões, o Estado de São Paulo pondera que a controvérsia está em saber qual seria “a abrangência do termo ‘ações ajuizadas até 24/02/2021’, especialmente se nele se encontram incluídas as ações diretas de inconstitucionalidade”.



    Articula o agravado que o objetivo da modulação dos efeitos da decisão foi, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, privilegiar os contribuintes que recorreram à Justiça por meio do ajuizamento de ações individuais para fazer prevalecer tese posteriormente rejeitada pela Corte Suprema, resguardando-os dos efeitos prejudiciais da decisão.



    Decido.



    Reexaminando os fundamentos da decisão reclamada entendo ser o caso de exercer o juízo de retratação e o faço ante a ausência de aderência estrita de um dos fundamentos constantes da decisão reclamada com o que decidido na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019/DF, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 1.093.



    Com efeito, a autoridade tida por reclamada, além de consignar o entendimento de que o mandado de segurança que originou a presente reclamação estaria abarcado pela ressalva da modulação já amplamente delineada nestes autos, por ter sido impetrado entre a data do julgamento do Tema 1.093, ocorrido em 24/02/2021, e a da divulgação da respectiva ata de julgamento, publicada em 03/03/2021, acrescentou as suas razões de decidir o seguinte fundamento: 



    “Ademais, ainda que assim não fosse, é importante acrescentar que a Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais ABRADIMEX, que representa a impetrante (fl. 211), havia ajuizado, na data de 15/12/2015, a ADI nº 5.439 (fl. 138). Tal ação foi julgada prejudicada, uma vez que o seu objeto estava abrangido pela ADI nº 5.469. E então os efeitos da decisão a ser proferida na ADI nº 5.469 passaram a ser aplicáveis à discussão contida na ADI nº 5.439 (fl. 296). Por esse motivo, também é possível se concluir pela existência de ação judicial em curso, a beneficiar a impetrante, que versa sobre a matéria submetida ao julgamento do Tema nº 1.093 do Eg. STF. Portanto, na hipótese tem razão a impetrante no tocante à invalidade da cobrança do DIFAL Diferencial de Alíquotas do ICMS e a ordem merece ser concedida, para se afastar a exigência com efeitos a partir da impetração.



    Como se vê, o fundamento do ato reclamado acima exposto de que a impetrante estaria resguardada pelos efeitos da ressalva da modulação delimitada na ADI nº 5.469/DF, na qualidade de associada da ABCOMM, requerente da ADI nº 5.439/DF, não guarda aderência estrita com o objeto do paradigma apontado como violado.



    O Ministro Luiz Fux nos autos da Reclamação nº 55.935, bem observou sobre a necessidade de se manter a logicidade do sistema processual, 



    “Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II).



    Nesse contexto, é que a jurisprudência da Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, dentre as quais merece destaque a “necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado”. 



    Ademais, esta Corte reiteradamente afirma que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/2/2013).



    No mesmo sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 47. Honorários contratuais. Existência de apenas um precatório expedido. Controvérsia firmada em torno do bloqueio e do levantamento de parte desses valores por pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam ou se relacionaram com a parte exequente. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente ao destaque e ao levantamento de honorários advocatícios contratuais no precatório expedido em favor da parte representada no processo (§ 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94), ante a potencial insolvência do constituinte ou a insuficiência do valor recebido pela desapropriação do imóvel gravado com ônus reais, não possui aderência estrita com a matéria tratada na Súmula Vinculante nº 47. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl. nº 52.846-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, julgado em 05/09/22.



    O próprio Estado de São Paulo admite tal fato, ao ponderar nas suas contrarrazões, que a controvérsia está em saber qual seria “a abrangência do termo ‘ações ajuizadas até 24/02/2021’, especialmente se nele se encontram incluídas as ações diretas de inconstitucionalidade” ou se tão somente as ações individuais.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente